Tribunal: TJDFT
Processo: 0705130-58.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE JOIA DE PRATA. RESCISÃO DO CONTRATO. DEFEITOS. RESTITUIÇÃO DO VALOR. PROFISSIONAL LIBERAL. OURIVES. FORNECEDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para decretar a rescisão do contrato de compra e venda e condenar a parte ré a restituir o valor de R$ 6.000,00, dispendido pelo autor/recorrido na compra de um colar de prata, cravejado de pedras, que, supostamente, não foi confeccionado conforme prometido. Em suas razões recursais, a parte ré/recorrente assevera que a responsabilidade dos profissionais liberais deve ser comprovada mediante conduta culposa, que a insatisfação do autor/recorrido pelo produto não é de responsabilidade do réu/recorrente que fez ajustes na peça a fim de atendê-lo, que não é cabível o direito de arrependimento na situação em comento. Pugna pela improcedência do pedido inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante o recorrente ser assistido pela Defensoria Pública, razão pela qual a ele defiro os benefícios da Gratuidade de Justiça (Nota Técnica 11/2023 do CIJDF). Contrarrazões apresentadas (ID 64589764).
II. Questão em discussão
3.Responsabilidade civil do profissional, ourives.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. O pleito recursal está fundamentado na necessidade de comprovação de conduta culposa do profissional liberal e que não cabe na espécie o direito ao arrependimento.
6. Deixo de manifestar quanto ao direito de arrependimento, pois na sentença recorrida nada mencionou-se sobre o instituto, violando-se assim o princípio da dialeticidade recursal (art. 932, III, CPC).
7. No que se refere à responsabilidade civil, dispõe o art. 12 do CDC:
art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.
§ 1° O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:
I - sua apresentação;
II - o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam;
III - a época em que foi colocado em circulação.
§ 2o O produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado.
§ 3° O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar:
I - que não colocou o produto no mercado;
II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste;
III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
8. Enquanto o art. 14 §4o do CDC prevê que a responsabilidade dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.
9. Portanto, no caso, mister conceituar o que é um profissional liberal. A Confederação Nacional dos Profissionais Liberais define o profissional liberal como aquele que pode “exercer com liberdade e autonomia a sua profissão, decorrente de formação técnica ou superior específica, legalmente reconhecida, formação essa advinda de estudos e de conhecimentos técnicos e científicos. O exercício de sua profissão pode ser dado com ou sem vínculo empregatício específico, mas sempre regulamentado por organismos fiscalizadores do exercício profissional”.
10. Todavia, a compra do colar foi perante o réu/recorrente, que se qualifica como ourives, de forma que tal profissão é conhecida pelo trabalho manual com metais preciosos, a qual também exige habilidade, conhecimento técnico, mas não pode ser conceituado como profissional liberal, pois não existe regulamentação para tanto. No documento ID 64589760, inclusive, o réu/recorrente diz que trabalha informalmente.
11. Assim, sem menosprezar o digno ofício do artesão, a profissão do réu/recorrente não se encaixa ao conceito de profissional liberal, por isso não há falar em necessidade de comprovação de conduta culposa, caindo por terra o seu argumento recursal. Deve, portanto, ser considerado fornecedor de produtos na forma prevista no art. 12, CDC, cuja responsabilidade independe de culpa, ou seja, é objetiva.
12. Restou evidenciada a falha no fornecimento do produto, pois além da demora excessiva para a entrega, o produto entregue destoou do produto encomendado, situação que se amolda ao disposto no art. 12, § 1o, CDC acima transcrito (ID 64589215 pág.11, 64589217).
13. Por fim, consoante fundamentado na sentença, o réu não se desincumbiu do ônus processual imposto pelo art. 373, II, CPC na medida que recebeu o produto de volta, não realizou os ajustes necessários e nem restituiu o valor pago, argumentando somente que teve problemas durante a confecção.
14. Isso posto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
15. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa face a Gratuidade de justiça, ora deferida
16. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.